Tribunal: TJMT
Processo: 1025872-17.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025872-17.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), IMOBILIARIA SANTA ROSA LTDA - CNPJ: 03.483.682/0001-29 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. " (Participaram do Julgamento: DESA. MARIA AP. FERREIRA FAGO, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (convocado), DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.)

EMENTA:

TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –
IPTU – ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA – AUSÊNCIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA OU MATRÍCULA ATUALIZADA – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTUTUIÇÃO DO DEVEDOR – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA – SÚMULA 106, DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
“Não se admite a exclusão, do polo passivo da
Execução Fiscal
de
IPTU
, do proprietário do imóvel, malgrado o tenha alienado a terceiro, deixando de efetuar a respectiva averbação no registro do imóvel. O contrato particular de Compra e Venda não faz prova da propriedade do bem imóvel, porquanto esta somente se perfaz com a escritura pública e sua transcrição no registro de imóveis, a teor do artigo
1.227
do
Código Civil
.”

(N.U
0046753-21.2014.8.11.0041
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/05/2020, Publicado no DJE 07/05/2020).

2. A teor do que disciplina a súmula n.º 106, do STJ, não há que se falar em prescrição intercorrente se a demora na citação foi motivada por motivos inerentes ao mecanismo da justiça.

3.
Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”,
interposto por
IMOBILIÁRIA SANTA ROSA LTDA-ME,
contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá, MT, que, nos autos da execução fiscal n.º 0037307-33.2010.8.11.0041, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, nos seguintes termos (ID. 130965797 – processo n.º 0037307-33.2010.8.11.0041):

“
Vistos, etc.

Trata-se de Exceção de Pré-Executividade oposta por
Imobiliária Santa Rosa LTDA
no bojo de Execução Fiscal ajuizada em seu desfavor pelo
Município de Cuiabá
.

Aduz a parte excipiente ilegitimidade passiva, ao argumento de que teria procedido com a venda do imóvel objeto da exação tributária e, nos termos do art. 130 do CTN, os créditos tributários sub-rogam-se na pessoa do adquirente.

Relata que a CDA teria sido, inclusive, retificada para o fim de constar o nome da atual proprietária, o que é vedado pela Súmula 392 do STJ, razão pela qual o título executivo teria sido desconstituído em relação à excipiente.

Argumenta, por fim, a ocorrência de prescrição intercorrente.

Devidamente intimada para apresentar impugnação, a Fazenda Pública aduziu a rejeição da defesa posta, porquanto a parte excipiente não apresentou nos autos a Matrícula do imóvel, a comprovar a não condição de contribuinte, nos termos do art. 34 do CTN, do art. 1.245, § 1º do CC, e do art. 406 do CPC.

Aduz que a alteração no cadastro do contribuinte se deu em razão da transmissão da posse, o que não implica a destituição da condição de proprietária da excipiente, o que implica a responsabilidade solidária entre ambas as partes (comprador e vendedor).

Alega a inocorrência de prescrição intercorrente, nos termos da Súmula 106 do STJ. Pleiteou, por fim, a inclusão da adquirente Ecleia Caires Colognese no polo passivo da presente execução fiscal (Id. 74373786).

Os autos vieram conclusos.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

Como é cediço, a Exceção de Pré-Executividade, admitida pela doutrina e jurisprudência, pode ser conceituada como instrumento de defesa do executado, que permite, por meio de simples petição, a alegação de matérias de defesa, cognoscíveis de ofício e que
possam ser comprovadas por prova pré-constituída
.

Trata-se de via excepcional para o exame de vícios flagrantes, detectáveis a partir de mera análise superficial do título executivo (Súmula nº 393 do STJ).

Com essas considerações, passo a análise do pedido.

Sabe-se que, por força do artigo 32, do Código Tributário Nacional, constitui fato gerador do IPTU a propriedade, o domínio útil ou a posse do bem imóvel, e o contribuinte do imposto, consoante o previsto no artigo 34, deste mesmo
códex
, é o proprietário do imóvel, o titular do domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.

Para melhor ilustração:

Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.

(...)

Art. 34. Contribuinte do imposto é o
proprietário

do imóvel, o titular do seu domínio útil,
ou o seu possuidor
a qualquer título.

Por sua vez, o artigo 1.245, §1º, do Código Civil, preceitua que
a propriedade somente se transfere com o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis
e que, enquanto não se efetive, o alienante continua sendo o proprietário do bem. Veja-se:

Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

§ 1º
Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.

Da análise da documentação trazida aos autos, noto que a matéria suscitada demanda dilação probatória, visto que o documento apresentado, qual seja, o Boletim Imobiliário sob Id. 70159597, por si só, não afasta a incidência da condição de contribuinte, nos termos do art. 34 do CTN.

Isso porque, a parte
excipiente não colacionou aos autos a matrícula do imóvel,
de modo a comprovar a efetiva transferência, nos termos do art. 1.245 do Código Civil.

Com efeito, a apresentação de quaisquer outros documentos, como o Cadastro Imobiliário em nome da adquirente, revela-se absolutamente indiferente na presente hipótese
,
uma vez que
a propriedade do bem imóvel se perfaz com a transferência perante o Cartório de Registros, e não com a tradição
, como ocorre com o bem móvel.

Desta feita, ainda que efetivada a transferência da posse do imóvel ao adquirente, se não tiver havido o registro do título translativo no Registro de Imóveis, o vendedor continua figurando como proprietário, podendo o Fisco, nos termos do art. 32 e 34 do CTN, exigir o pagamento de qualquer um dos contribuintes (proprietário ou possuidor), em razão do instituto da
responsabilidade solidária
1
.

É esse o posicionamento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. TRANSFERÊNCIA DO BEM A TERCEIROS. CONTRIBUINTE PODE SER O PROPRIETÁRIO OU O POSSUIDOR DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRECEDENTES DO STJ. 1. Cuida-se de inconformismo com acórdão do Tribunal de origem que excluiu a CDHU do polo passivo de Execução Fiscal, tendo em vista a transferência do bem a terceira pessoa (adquirente), ainda que não registrada em cartório.
2. O CTN (arts. 32 e 34) preconiza que tanto o possuidor quanto o proprietário do imóvel podem ser "contribuintes" do imposto que recai sobre ele. E como proprietário entende-se aquele que consta como tal no registro do imóvel, consoante o art. 1.245 do CC. In casu, o imóvel está registrado em nome da CDHU. O fato de a CDHU ter transferido a posse do imóvel para outrem, máxime sem registro do título translativo no Cartório de Imóveis, não retira a sua responsabilidade tributária. 3. Tal matéria é pacífica no STJ, que reconhece a possibilidade de tanto o possuidor quanto o proprietário do imóvel serem responsáveis pelo pagamento do IPTU, podendo o credor optar por qualquer deles.
A propósito: AgInt no REsp 1.686.696/SP, Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/6/2018, e REsp 1.110.551/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 18/6/2009. 4. O acórdão recorrido discrepa da referida orientação quando exime o compromissário vendedor da responsabilidade solidária no pagamento da exação. Neste sentido: REsp 1.695.772/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017, e AgInt no REsp 1.655.107/SP, Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 22/6/2018. 5. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1824216 SP 2019/0191901-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/08/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/09/2019)

Por essa mesma razão, não há que se falar em retificação do título executivo com novo lançamento tributário, como quer fazer crer a excipiente, senão em inclusão do possuidor no polo passivo, entendimento esse já pacificado pelo STJ, consoante anteriormente delineado.

Vale acrescer,

a análise do pedido de inclusão do possuidor

do imóvel no polo passivo da execução fiscal
resta, por ora, inviável
, uma vez que o Município excepto
não apresentou qualquer elemento hábil à identificação da data de transmissão da posse do imóvel, como o
citado
contrato de compra e venda, o que se exige à fiel obediência da Súmula 392 do STJ.

Por fim,
no que diz respeito à prescrição intercorrente, sem razão a parte excipiente
.

Importante consignar que a Fazenda excepta busca o recebimento de valor decorrente do não pagamento de IPTU, afeto à competência de
2006
(fl. 03, Id. 41249172).

A presente execução foi distribuída em
02.12.2010
,

não havendo que se falar em prescrição direta.

O Despacho citatório data de
08.11.2011
(fl. 04, Id. 41249172).

O AR retornou negativo aos autos, em
19.06.2012.
Intimada, a Fazenda Pública pleiteou a citação por edital (fl. 7, Id. 41249172), contudo,

o pleito somente foi analisado e indeferido pelo juízo em
2018
(fl. 10, Id. 41249172).

Nesse contexto, não há que se falar em prescrição intercorrente, conforme aduz a parte excipiente, porque evidencia-se que a
paralização do processo deve ser atribuída ao mecanismo de justiça
(Súmula 106 do STJ).

Ante o exposto,
REJEITO a exceção de pré-executividade
.

Deixo de condenar em custas e honorários, visto que incabíveis na espécie.

Intimem-se as partes da presente decisão.

Pari passu
, intime-se a Fazenda exequente para que apresente documentação apta a subsidiar o pedido de inclusão da Sra. Ecleia Caires Colognese no polo passivo da presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

AMINI HADDAD CAMPOS

Juíza de Direito
”.

A parte
agravante alega, em síntese, que a
execução fiscal ajuizada pelo Município de Cuiabá, MT, versa
acerca de débitos decorrentes da falta de recolhimento de IPTU.

Salienta que a demanda foi ajuizada no ano de 2010 e que, em 28.04.2021, a parte credora juntou a CDA atualizada e alterada, passando a constar como única devedora a Sra. Ecleia Caires Colognese, asseverando, portanto, que é parte ilegítima para compor o polo passivo da demanda.

Ademais, sustenta que o feito foi arquivado em 12.06.2013 e voltaram a tramitar somente em 12.12.2018, defendendo a ocorrência da prescrição intercorrente no caso em apreço.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

Diante do exposto,
requer seja CONHECIDO e PROVIDO
o presente agravo de instrumento para:

(i)
Reformar a decisão de primeiro grau, de modo a reconhecer a nulidade da CDA n. 27407, visto a alteração do polo passivo do título executivo fiscal (e consequentemente no lançado do tributo), em total ofensa ao disposto na Súmula 392 do STJ e jurisprudência consolidada deste Tribunal Estadual, bem como, em razão da ilegitimidade passiva da Agravante Imobiliária Santa Rosa LTDA, ante a exclusão administrativa do seu nome da CDA n. 27407 (modificada em desfavor de Ecléia Caires Colognese - CPF n. 229.947.261-49);

(ii) Subsidiariamente, o
reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fiscal, tendo em vista o decurso do prazo superior a 05 (cinco) anos, entre a data do arquivamento do processo, em razão do pequeno valor do débito, e a primeira movimentação processual após o arquivamento, sem a ocorrência de qualquer fator capaz de interromper a contagem prescricional.

(iii) Determinar a intimação do Agravado para, em querendo, apresentar suas contrarrazões ao presente recurso;”.

As contrarrazões foram apresentadas, por via das quais a parte agravada requer o não provimento do recurso (ID. 190025662).

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção ao que dispõe a Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”,
interposto por
IMOBILIÁRIA SANTA ROSA LTDA-ME,
contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá, MT, que, nos autos da execução fiscal n.º 0037307-33.2010.8.11.0041, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada.

Inicialmente, mister se faz destacar que,
no âmbito do recurso de agravo de instrumento é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, uma vez que restrito ao exame do acerto, ou não, da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observa-se que a execução fiscal de origem tem como objetivo a cobrança de IPTU e débitos acessórios, relativo ao imóvel objeto da CDA executada, no que tange ao período compreendido entre 19.07.2005 a 10.10.2012 (ID. 41249172 – pág. 8 – processo n.º 0037307-33.2010.8.11.0041), tendo como parte executada a ora agravante.

A carta de citação expedida retornou com a anotação “Não existe o Nr.” (ID. 41249172- pág. 6), sendo que, em 06.11.2012, a parte exequente pugnou pela citação por edital da parte executada (ID, 41249172).

Todavia, o juízo de origem, na data de 12.06.2013, arquivou a demanda executiva, somente indeferindo o pedido de citação por edital em 12.12.2018 (ID. 41249172 – pág. 11).

A parte exequente, ora agravada, protocolizou petição (28.04.2021), apresentando a CDA retificada, na qual contra como parte devedora a pessoa de Ecleia Caires Colognese (ID. 54358519).

Diante disso, a parte executada, IMOBILIÁRIA SANTA ROSA LTDA-ME apresentou exceção de pré-executividade, suscitando sua ilegitimidade para compor o polo passivo da demanda e defendendo a ocorrência da prescrição intercorrente, o que veio a ser rejeitado pelo juízo e deu ensejo à interposição deste agravo de instrumento.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

DA ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PARTE AGRAVANTE

No presente caso, a controvérsia recursal reside na alegação apresentada em exceção de pré-executividade, na qual a parte apelada sustenta que não possui responsabilidade pelo pagamento do IPTU, uma vez que o próprio ente público municipal apresentou a CDA retificada, da qual consta o nome de terceira pessoa como responsável pela quitação do tributo, sem apresentar o contrato de compra e venda, ou a matrícula atualizada do imóvel.

A questão se encontra pautada no art. 34, do Código Tributário Nacional o qual dispõe que
“o contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título”
.

Ainda, o art. 32 do mesmo Códex, traz o fator gerador do IPTU, vejamos:

“Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município”.

Nesse diapasão, importante pontuar que é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que possui legitimidade para figurar no polo passivo tanto o possuidor (promitente comprador) do imóvel, quanto o seu proprietário (promitente vendedor) para o pagamento do IPTU, em contratos de compra e venda não averbados na respectiva matrícula do imóvel, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA QUESTÃO SUMARIAMENTE. LEGITIMIDADE DO PROMITENTE VENDEDOR. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPETITIVO. RECURSO ESPECIAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.1. O recurso especial em análise originou-se de decisão proferida em agravo de instrumento interposto contra acórdão prolatado em primeira instância que, ao analisar a exceção de pré-executividade, manteve a parte recorrida na condição de devedor na presente execução fiscal. 2. O Tribunal de Justiça estadual, ao decidir o agravo de instrumento, deu-lhe provimento por entender que o recorrido - promitente vendedor - deveria ser excluído do polo passivo da relação processual. 3. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que "a exceção de pré-executividade é cabível somente às matérias conhecíveis de ofício, que não demandem dilação probatória" ( AgRg no AREsp 841.849/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 9/5/2016). Precedente: REsp 863.976/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 17/11/2008.
4. O Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Especiais n. 1.111.202/SP e 1.110.551/SP, julgados sob o rito dos recursos repetitivos, firmou tese de que "tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU; e cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU".
5. Somente haverá a exclusão do proprietário do imóvel da qualidade de contribuinte do IPTU caso a própria legislação municipal retire sua responsabilidade. 6. Não havendo qualquer peculiaridade provada nos autos a justificar a não incidência do precedente firmado por esta Corte Superior (ao menos em sede de cognição sumária), é o caso de prover o recurso especial sob análise, determinando-se a reinclusão do recorrido no polo ativo da presente demanda. 7. Recurso especial a que se dá provimento. (STJ - REsp 1662859/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 29/09/2017) (destaquei)

Desse modo, ao reconhecer a responsabilidade solidária, o STJ transferiu aos municípios a responsabilidade de estabelecer quem é o sujeito passivo do IPTU.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça elaborou a súmula 399, a qual disciplina que

“cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU”.

Sob essa premissa, o município de Cuiabá, MT, ao editar a Lei Complementar n.º 043/1997 (Código Tributário Municipal), manteve sua discricionariedade na eleição do contribuinte, conforme se verifica do texto constante nos artigos 210 e 211, da referida norma,
in verbis:

“Art. 210 - Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou seu possuidor a qualquer título.

Art. 211 - O imposto é devido, a critério da repartição competente:

I - por quem exerça a posse direta do imóvel, sem prejuízo da responsabilidade solidária dos possuidores indiretos;

II - por qualquer dos possuidores indiretos, sem prejuízo da responsabilidade solidária dos demais e do possuidor direto”.

Destarte, em que pese a fundamentação apresentada na exceção de pré-executividade, é certo que não consta qualquer demonstração dos autos a respeito da questão, pois não foi juntado, nem pelo ente público exequente, nem pela parte executada, o contrato de compra e venda, ou a matrícula atualizada do imóvel.

Não isso, mesmo que exista o contrato de compra e venda, não há nos autos sequer a informação de quando teria sido firmado, tampouco comprovação de que o ente público municipal possuiu ciência, por qualquer meio, da alteração do contribuinte, de modo que não pode ser reconhecida, por meio de exceção de pré-executividade, a ilegitimidade passiva do titular do domínio (nome constante do Registro de Imóveis), uma vez que,
a priori,
ele era o único contribuinte conhecido pelo Fisco Municipal e, portanto, efetivo possuidor do bem, para fins de lançamento do tributo.

Nesse contexto, é o entendimento adotado por este Sodalício:

“DIREITO TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ALIENAÇÃO NÃO COMPROVADA COM MATRÍCULA OU AVERBAÇÃO NO REGISTRO DO IMÓVEL – FATO GERADOR PERFEITAMENTE CONCRETIZADO – SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 392 STJ – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO.

Não se admite a exclusão, do polo passivo da Execução Fiscal de IPTU, do proprietário do imóvel, malgrado o tenha alienado a terceiro, deixando de efetuar a respectiva averbação no registro do imóvel.

O contrato particular de Compra e Venda não faz prova da propriedade do bem imóvel, porquanto esta somente se perfaz com a escritura pública e sua transcrição no registro de imóveis, a teor do artigo 1.227 do Código Civil.

(N.U 0046753-21.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/05/2020, Publicado no DJE 07/05/2020)”.

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMUNICAÇÃO AO ENTE MUNICIPAL – SÚMULA 399 DO STJ - SUJEITO PASSIVO DEFINIDO POR LEI MUNICIPAL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE PROMITENTE VENDEDOR E COMPRADOR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. “Não se admite a exclusão, do polo passivo da Execução Fiscal de IPTU, do proprietário do imóvel, malgrado o tenha alienado a terceiro, deixando de efetuar a respectiva averbação no registro do imóvel. O contrato particular de Compra e Venda não faz prova da propriedade do bem imóvel, porquanto esta somente se perfaz com a escritura pública e sua transcrição no registro de imóveis, a teor do artigo 1.227 do Código Civil.” (N.U 0046753-21.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/05/2020, Publicado no DJE 07/05/2020). 2. Recurso conhecido e provido.

(TJ-MT 00467835620148110041 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 25/10/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/11/2022)”.

Com essas considerações, em se tratando de direito real e, não havendo prova de que houve alteração da propriedade no Cartório de Registro de Imóveis, a parte agravante permanece responsável pelos tributos, não sendo cabível, portanto, afastar a sua legitimidade passiva.

DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

Como cediço,
por se tratar de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária, em que o despacho de citação se deu na vigência da Lei Complementar n.º 118, de 09 de Fevereiro de 2005, nos termos do recurso repetitivo REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), o prazo da prescrição intercorrente tem início na data da ciência da Fazenda Pública, após
“
a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis
”.

In casu
, como consignado na decisão ora agravada, a Fazenda Pública obteve ciência inequívoca do ato de citação frustrada, em 06.11.2012, momento em que requereu a citação por edital da parte execuitada (ID. 41249172 – pág. 7), quando, também, passou a fluir o prazo de 01 (um) ano de suspensão, que se encerrou em 06.11.2013, dando inicio ao prazo prescricional, que seria alcançado no dia 06.11.2018.

No entanto, houve o pedido de citação por edital, dentro do quinquênio legal, qual seja, no dia 06.11.2012, sendo analisado pelo juízo
a quo
apenas em 12.12.2018 (ID. 41249172 – pág. 11).

Desse modo, a demora na análise e cumprimento do referido ato deu-se por culpa inerente ao mecanismo da justiça, haja vista que o processo ficou paralisado injustificadamente por aproximadamente 06 (seis) anos.

Assim, aplicável, na hipótese, a súmula n.º 106, do Superior Tribunal de Justiça, a qual incide quando a demora na citação é imputada ao Poder Judiciário, e não ao próprio credor.

A título de reforçar o entendimento já esposado, insta mencionar que a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal, que na espécie, o prazo é de cinco anos a teor do que dispõe o art. 174, do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente preleciona a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”. (DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)”

Todavia, sendo os mecanismos da justiça responsáveis pela demora na realização dos atos processuais, que levaram ao decurso do prazo de 05 (cinco) anos, deve, de fato, incidir ao caso, a Súmula n.º 106, do STJ, para afastar a prescrição intercorrente.

Nesse sentido é o entendimento deste E. Tribunal, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VISTORIA - ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO EM RAZÃO DO BAIXO VALOR - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - DEMORA NA REALIZAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS POR MOTIVOS INERENTES AO PODER JUDICIÁRIO - SÚMULA 106 DO STJ - APLICABILIDADE -
PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE
AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.Se a parte exequente não foi intimada sobre a decisão que determinou o arquivamento provisório da execução fiscal em razão do baixo valor, a paralisação por período superior ao lustro prescricional não pode ser atribuída à Fazenda Pública.
Quando a demora na realização dos atos processuais que levaram ao decurso do prazo de 5 (cinco) anos se deu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, deve ser aplicada a Súmula 106 do STJ e afastada a
prescrição

intercorrente
.(N.U0009360-09.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2022, Publicado no DJE 23/08/2022)”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO EM RAZÃO DO BAIXO VALOR - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - DEMORA NA REALIZAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS POR MOTIVOS INERENTES AO PODER JUDICIÁRIO - SÚMULA 106 DO STJ - APLICABILIDADE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Se a parte exequente não foi intimada sobre a decisão que determinou o arquivamento provisório da execução fiscal em razão do baixo valor, a paralisação por período superior ao lustro prescricional não pode ser atribuída à Fazenda Pública. Quando a demora na realização dos atos processuais que levaram ao decurso do prazo de 5 (cinco) anos se deu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, deve ser aplicada a Súmula 106 do STJ e afastada a prescrição intercorrente. (N.U 0009391-73.2008.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 06/12/2020). Destaquei”

Portanto, n
o caso dos autos, os argumentos trazidos no presente recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Pelo exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso interposto, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade, todavia,

NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024